Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS (ART. 157, § 2o, I E IV DO CP). PERSONALIDADE DOS RÉUS FUNDAMENTADA EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1/6 DA PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A materialidade e autoria do delito praticado pelos réus estão suficientemente comprovadas, sobretudo pela confissão dos acusados, em consonância com o amplo conjunto probatório elaborado, não restando dúvidas acerca do ocorrido.
2. A valoração negativa da personalidade do agente deve estar lastreada em fundamentação idônea relativa às características internas do réu, de modo que a simples menção a condenações anteriores não pode ser considerada apta a justificar a elevação da pena base pela análise negativa da personalidade dos réus, devendo ser afastada.
3. Quando um crime apresenta mais de uma qualificadora, uma delas deve ser utilizada para redimensionar a aplicação da pena, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
4. A proporção de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada para o crime é proporcional e adequada para exasperar a pena base em relação a cada circunstância judicial considerada de forma desfavorável ao agente.
5. Para que seja viável a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, o réu deve possuir apenas uma condenação capaz de ensejar a reincidência, havendo duas condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado, deve ser considerado multirreincidente, ocasionando o agravamento da pena na segunda fase.
6. A exasperação da pena na segunda fase deve se dar pela fração de 1/6 da pena base aplicada, sendo considerado esse patamar como proporcional e adequado.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.